Tribunal: TJPA
Processo: 0876339-43.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876339-43.2018.8.14.0301
APELANTE: DANIEL DE OLIVEIRA BASTOS, FELIPE BARILE DA SILVA, CANDIDATOS APROVADOS EXCEDENTES NOS CONCURSOS C-202 E 203 DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ., ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, CANDIDATOS APROVADOS EXCEDENTES NOS CONCURSOS C-202 E 203 DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ., DANIEL DE OLIVEIRA BASTOS, FELIPE BARILE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO DE PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS DE DELEGADO, INVESTIGADOR, ESCRIVÃO E PAPILOSCOPISTA DA POLÍCIA CIVIL. APROVAÇÃO DE CANDIDATOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NOS EDITAIS. PRETENSÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ANTE O COMPORTAMENTO DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REALIZAR NOVO CERTAME. DESCABIMENTO. CONDIÇÃO DE EXCEDENTE QUE CONFERE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. EDITAIS QUE NÃO PREVIRAM A FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. EXISTÊNCIA LEGAL DE PREVISÃO VISANDO A ELIMINAÇÃO DE CONCORRENTES NÃO SELECIONADOS PARA A ACADEMIA DE POLÍCIA. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e lhe dar provimento e conhecer a apelação interposta pelos autores e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator e com a anuência da Desembargadora Vistora.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 (vinte e CINCO) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Ezilda Pastana Mutran (Presidente); Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vistora).

Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e por DANIEL DE OLIVEIRA BASTOS E OUTROS visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, proc. nº 0876339-43.2018.8.14.0301, julgou parcialmente procedente o pedido.

Em suas razões, id.
3351990, págs. 01/15, historiam os apelantes/autores que foram aprovados fora do número de vagas ofertadas no Concurso Público para ingresso aos cargos de Delegado de Polícia Civil e Investigador, Escrivão e Papiloscopista, sendo ambos os certames regidos pelos Editais C-202 - nº 01/2016 – SEAD/PCPA, 11 de julho de 2016 e Concurso nº C-203 - nº 01/2016 – SEAD/PCPA, 11 de julho 2016.

Afirmaram que se mostra inequívoca a necessidade de suas nomeações, uma vez que no decorrer do prazo de validade dos certames, foi encaminhado o Ofício nº 490/2018-GAB/DGPC, subscrito pelo Delegado-Geral de Polícia à época e endereçado a Secretaria de Estado de Administração (SEAD) no qual foi requerido o chamamento dos candidatos excedentes nos concursos já mencionados.

Argumentaram que a Secretária de Estado de Administração (SEAD) afirmou que tramitava um novo pedido de realização de Concurso para a Polícia Civil do Estado do Pará, conforme Processo nº
2018/148887, no qual foram solicitadas 100 (cem) vagas para Delegado, 100 (cem) para Escrivão, 280 (duzentos e oitenta) para Investigador e 20 (vinte) para Papiloscopista.

Frisaram que, diante dessa informação, restou demonstrado o comportamento expresso da Administração Pública no sentido da inequívoca necessidade de nomeação de candidatos, ainda que excedentes, para a realização do Curso de Formação, situação que se amolda ao julgado do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 837.311-RG (TEMA 784).

Discorreram, os apelantes autores, sobre o fato de que o Estado do Pará insiste em violar o direito ao ingresso no serviço público. Disseram que o ente público prosseguiu no seu ímpeto de realizar novo concurso público para provimento dos mesmos cargos na Polícia Civil, ainda que no período de validade de certames anteriores.

Dizem que, em razão da aproximação da data final de validade dos concursos, 24/01/2019, ingressaram com a ação originária com a finalidade de:

“Suspender a realização e novo concurso para os cargos de Nível Superior da Carreira de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará e para as Carreiras Policiais de Investigador de Polícia Civil, de Escrivão de Polícia Civil e Papiloscopista, considerando que resta demonstrado de forma cabal pelos candidatos aprovados nos Concursos C-202 e C-203 comportamento expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de contratação durante o período de validade do certame, fato que enseja o direito de convocação dos candidatos para realização do Curso de Formação.”

“Determinar o chamamento de todos os candidatos autores regularmente aprovados em todas as etapas dos Concursos C-202 e C-203 (DELEGADO, INVESTIGADOR, ESCRIVÃO E PAPILOSCOPISTA) para participação do Curso de Formação de responsabilidade da Polícia Civil do Estado do Pará, a ser realizado e ministrado pela Academia de Polícia Civil/IESP, em suas instalações no Município de Marituba/PA, determinando sua nomeação e posse, caso regulamente aprovados, obedecida a ordem de classificação.”

Aludem que após a defesa do Estado do Pará, o juízo monocrático julgou parcialmente procedente o pedido, cuja parte dispositiva da sentença foi proferida nos seguintes termos:

Como consectário, determino que os demandantes, na condição de candidato aprovados na primeira fase no Concurso nº C-202, destinado ao cargo de nível superior da carreira de Delegado da Policia Civil e no Concurso nº C-203, destinado ao provimento de cargos nas de Investigador, Escrivão e Papiloscopista da Policial Civil do Estado do Pará, sejam chamados com prioridade para a segunda fase do concurso, em relação aos candidatos que, porventura, vierem a ser aprovados em concursos posteriormente realizados. Todavia, por óbvio, esse chamamento deverá respeitar tanto a ordem de classificação dos aprovados quanto o tempo de vigência dos referidos certames.

Em resumo, somente depois da convocação de todos os candidatos aprovados nos certames mais antigos (concursos nº C-202 e nº C-203) é que a Administração Pública poderá chamar para os cursos de formação os candidatos que, eventualmente, forem aprovados nos certames posteriores.

Porém, isso deverá ocorrer sempre em respeito à ordem de classificação dos concursos nº C-202 e nº C-203. Julgo improcedentes todos os demais pedidos, em consonância com a fundamentação.

Aludiram os recorrentes/autores que a sentença recorrida determinou que fossem chamados com prioridade para a segunda fase de ambos os concursos, contudo estipulou uma condição que é danosa, qual seja, que o chamamento deveria observar o tempo de vigência dos certames.

Esclarecem que o direito ao chamamento, ou seja, o surgimento de novas vagas ocorreu durante a validade do concurso e o ajuizamento da ação tem conteúdo declaratório justamente para o reconhecimento da pretensão. Frisaram que a condição estipulada no julgado importará na inutilidade do provimento, porquanto deixa ao livre arbítrio da Administração Pública os rumos do chamamento dos candidatos, quando, em verdade, a pretensão foi adquirida quando houve o surgimento das vagas e que a distribuição da ação opera efeito retroativo.

Sustentaram, ainda, os apelantes/autores, a impossibilidade de condicionar o chamamento ao prazo de validade do concurso, visto que o reconhecimento do direito ocorreu na vigência dos certames.

Aduziram que a questão suspensiva importa em ineficácia da sentença, dado que, por certo, os concursos expirariam com a demora nos trâmites recursais.

Dissertaram a respeito de que os efeitos da declaração retroagem à época em que deveria se formar a relação jurídica, ou seja, retroagem para alcançar situações pretéritas. Frisaram que a sentença permite ao Estado que deixe o tempo transcorrer apenas para não os convocar e que merece reforma a parte dispositiva do julgado que afirma que “chamamento deverá respeitar o tempo de vigência dos referidos certames”.

Disseram também que o surgimento de vagas no período de validade do concurso convola a expectativa do direito dos aprovados, fora do número de vagas do edital, de terem direito subjetivo à nomeação, sobretudo quando comprovada a necessidade de provimento dos cargos, pela criação de novas vagas e que o ajuizamento da ação garantiria o reconhecimento da pretensão independentemente do prazo de validade do concurso.

Asseveraram que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é assente no sentido de que o ajuizamento de ação que questiona ilegalidade cometida no curso do certame não perde seu objeto com o seu encerramento.

Cita precedentes em abono de sua tese.

Concluíram os apelantes/autores afirmando que houve desacerto da sentença que condicionou o chamamento ao prazo de vigência do concurso, pugnando pela reforma da decisão “para que seja excluída a condicionante, reconhecendo tão somente o direito dos apelantes de serem chamados com prioridade para a segunda fase do concurso, em relação aos candidatos que, porventura, vierem a ser aprovados em concursos posteriormente realizados, obedecida a ordem de classificação dos aprovados.”

Defenderam, também, a reforma da sentença no ponto em que fixou a verba de sucumbência. Expõem que o julgado arbitrou o importe de R$3.000,00 (três mil reais) na forma do artigo 85º, § 8º, do CPC, visto que a causa seria de valor inestimável.

Argumentaram sobre a necessidade de majoração da verba, uma vez que se revela ínfima se comparada com a complexidade da causa envolvida e o número de litisconsortes.

Disseram que o valor atribuído a causa foi de R$60.000,00 (sessenta mil reais), devendo o valor ser considerado para fins de arbitramento de honorários contra a Fazenda Pública na forma do artigo 85, § 3º, I, do CPC. Assim, o valor da sucumbência deveria ser arbitrado entre 10% (dez) a 20% (vinte) por cento sobre o referido montante.

Afirmaram que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que o valor da causa não é o único fator determinante para a fixação da verba honorária, mas também o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

Ao final, postularam os apelantes/autores o conhecimento do recurso com a finalidade de reformar a parte dispositiva da sentença “que condicionou o chamamento dos candidatos ao prazo de vigência do concurso, reconhecendo tão somente o direito dos apelantes de serem chamados com prioridade para a segunda fase do concurso, em relação aos candidatos que, porventura, vierem a ser aprovados em concursos posteriormente realizados, obedecida a ordem de classificação dos aprovados” e majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O Estado do Pará também interpôs apelação no id. 3351999, págs. 01/17, e, após breve explanação dos fatos, defendeu a inexistência do direito vindicado. Argumentou que os editais em questão preveem, no item 1.5, que não haveria formação de cadastro de reserva e que, por não terem impugnado em momento oportuno essa regra, concordaram os autores/apelantes tacitamente com todos os termos dos editais.

Prosseguiu afirmando que não há nenhuma ilegalidade no edital em não prever cadastro de reserva. Frisou que cabe à Administração Pública a discricionariedade quanto à decisão se o concurso contará ou não com candidatos excedentes, principalmente em um concurso que conta com curso de formação e que envolve uma estrutura diferenciada.

Aludiu que não pode a Administração ser compelida a selecionar candidatos mal posicionados e que havendo necessidade, pode-se realizar outro concurso público.

Argumentou que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que é válida a cláusula editalícia que não prevê cadastro de reserva, conforme precedentes que cita.

Falou que os concursos C-202 e C-203, aos quais os apelados/autores se submeteram, previam um quantitativo de vagas, sendo que os aprovados na primeira fase, além dos limites ali estabelecidos, não prosseguiriam a etapa subsequente.

Asseverou que não existe dúvida a respeito da validade da chamada cláusula de barreira, que estabelece limites objetivos à passagem de candidatos de uma fase para outra.

Citou precedentes.

Prosseguiu afirmando que, apesar da manifestação de vontade do antigo Delegado-Geral em realizar a convocação de excedentes para o Curso de Formação Profissional, não é de se olvidar que o deferimento ou não do pedido é ato discricionário.

Dissertou a respeito de fundamentos acerca da necessidade de observância do edital como lei do concurso público e da existência de trâmites administrativos para abertura de novo certame.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas a reforma da decisão recorrida no sentido da improcedência dos pedidos ventilados na peça vestibular.

Os autores apresentaram contrarrazões ao recurso do Estado do Pará no id.
3352005, págs. 01/22.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao apelo dos autores no id. 3352007, págs. 01/05.

Ao final, postulou o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3699536, págs. 01/10, pronunciou-se pelo conhecimento de ambos os recursos, mas pelo provimento tão somente do interposto pelos apelantes autores e o desprovimento do manejado pelo Estado do Pará

É o necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade de ambos os recursos, conheço-os e passo a apreciá-los em conjunto.

Conforme relatado, os apelantes/autores postulam a reforma da sentença impugnando dois pontos, a saber: a parte dispositiva que estipulou condicionante de chamamento dos recorrentes para o Curso de Formação e a majoração de honorários advocatícios arbitrados no importe de R$3.000,00 (três mil reis).

Por sua vez, defende o apelante/réu a inexistência de direito subjetivo dos apelantes/autores ao pleito formulado, uma vez que os Editais C-202 e C- 203, ambos da Polícia Civil do Estado do Pará, foram expressos ao não preverem a formação de cadastro de reserva para os cargos ofertados, bem como pelo fato de a cláusula de barreira ser chancelada pelo Supremo Tribunal Federa (STF).

No que tange ao direito dos candidatos aprovados em cadastro de reserva em concurso público, já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI (TEMA 784) que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital; II quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrera preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Assim, em conformidade com o julgado paradigma, o direito do candidato aprovado fora do número de vagas exsurge na hipótese de surgimento de novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, sendo necessária a ocorrência de preterição dos candidatos aprovados.

Vale ressaltar que a aprovação, além do número de vagas ofertadas em edital de concurso público, faz com que o candidato integre o seleto grupo denominado cadastro de reserva, de modo que incumbe à Administração Pública, no âmbito de seu espaço discricionário, avaliar de forma racional a conveniência e a oportunidade de novas admissões no período de validade do certame.

Na hipótese, a pretensão dos apelantes/autores repousa, em suma, no fato de terem sido aprovados nos Concursos Públicos C-202 e C-203 para os cargos de Delegado, Investigador, Escrivão e Papiloscopista da Polícia Civil do Pará fora do número de vagas inicialmente ofertadas.

Dizem os recorrentes/autores, porém, que têm direito subjetivo de serem convocados para o Curso de Formação Profissional, visto que, conforme demonstraram na origem, há manifestação inequívoca do Estado do Pará relativamente à necessidade de provimento dos mencionados cargos.

Todavia, analisando os autos do processo originário, observa-se que os Editais C-201 e C-202, referentes aos cargos de Delegado, Investigador, Escrivão e Papiloscopista, previram, em seus itens 1.5, que os concursos não visavam a formação de cadastro de reserva. Por outro lado, em conformidade com o item 6.2.5 dos referidos instrumentos, não seria permitida a chamada de candidatos para o Curso de Formação além do número de vagas previstas inicialmente. Eis a redação dos itens mencionado,
in verbis
:

1.5. Este Concurso Público não visa à formação de cadastro de reserva.

6.2.5.

Por força do art. 48, II, § 3º da LC nº 22/94, não será permitida chamada de candidatos para o Curso de

Formação

além do

número

de

vagas

previstas

neste

instrumento convocatório

(300

vagas ofertadas ao cargo de Investigador de Polícia Civil – IPC, 180 vagas ofertadas ao cargo de Escrivão de Polícia Civil – EPC e 20 vagas ao cargo de Papiloscopista).

6.2.5. Por força do art. 48, II, § 3º da LC nº 22/94, não será permitida chamada de candidatos para o curso de formação, além do número de vagas previstas neste instrumento convocatório (150 vagas).

Vale ressaltar que as disposições editalícias obedecem ao comado previsto na Lei Complementar Estadual nº 22/94, artigo 48, II, §§ 3º e 4º, que vedam o chamamento de candidato não convocado para o Curso de Formação Policial,
in verbis
:

Art. 48. Os concursos públicos da Polícia Civil para provimento de cargos policiais serão realizados em duas etapas, com suas respectivas subfases:

(...)

II – Compõe a segunda etapa dos concursos a seguinte subfase:

(...)

§ 3º – Concluída a primeira fase do concurso, observada a ordem de classificação dentro do número de vagas estipuladas no edital, o candidato aprovado será matriculado na Academia de Polícia Civil/IESP para submeter-se à segunda etapa.

§ 4º – Os candidatos não convocados para cursar a Academia de Polícia serão eliminados do concurso.

Nesse diapasão, em conformidade com a normativa citada, somente seria convocado para o ingresso na segunda etapa do concurso os candidatos que lograssem aprovação dentro do quantitativo de vagas inicialmente previsto, de modo que, em conformidade com o texto legal, os remanescentes haveriam de ser automaticamente eliminados do certame.

Vale ressaltar que se aplica, no caso, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 635.739/AL, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: “é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”. O acórdão concernente ao julgado foi assim ementado:

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º,
caput
, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido.

(RE 635.739, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, 03-10-2014)

Cito trechos do voto do eminente Ministro relator que apreciou a questão:

“Assim, pode-se definir a cláusula de barreira como espécie de regra editalícia restritiva que, embora não elimine o candidato pelo desempenho inferior ao exigido (v.g.: mínimo de acertos, tempo mínimo de prova), obstaculiza sua participação na etapa seguinte do concurso em razão de não se encontrar entre os melhores classificados, de acordo com previsão numérica preestabelecida no edital.”

(...)

São critérios que, portanto, não violam o princípio da isonomia, ao contrário, são exigidos por ele em matéria de concursos públicos. Por isso, e justamente por isso, as regras restritivas em editais de

concurso público, como as regras eliminatórias e as denominadas cláusulas de barreira,

quando

estão

fundadas

(e

assim

justificadas)

em

critérios objetivos

relacionados

ao

desempenho

meritório

do

candidato, concretizam

o

princípio

da

igualdade

(e

também

o

princípio

da impessoalidade) no âmbito do concurso público.

(...)

A “cláusula de barreira”, que possibilita a realização de uma etapa de concurso somente aos melhores classificados – conforme notas obtidas em provas técnicas – elege critério diferenciador de candidatos em perfeita consonância com os interesses protegidos pela Constituição Federal. Em outros termos, o denominado “afunilamento” de candidatos no decorrer das fases do concurso viabiliza a investidura em cargo público com aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput e inciso II, da CF).

Nesse diapasão, considerando-se que há vedação legal e editalícia quanto a não formação de cadastro de reserva nos concursos C-202 - nº 01/2016 – SEAD/PCPA e C-203 - nº 01/2016 – SEAD/PCPA, bem como pelo fato de a cláusula de barreira ser considerada constitucional pelo Pretório Excelso, resulta disso inexistir direito subjetivo em favor dos apelantes/autores na espécie.

Cumpre ainda ressaltar que em conformidade com as Portarias nº 22 e 23, ambas de 22 de janeiro de 2016 (id. 3351950, pág. 01), os Concursos C-203 e c-202 foram prorrogados pelo período de 1 (um) ano, prazo esse contados de 24/01/2019 e 26/01/2019, respectivamente. Assim, tem-se que ambos os concursos expiraram em 24/01/2020 e 26/01/2020, sem que os apelantes/autores tivessem sido nomeados.

Por sua vez, no que tange à tese sustentada no recurso dos apelantes/autores no sentido de que a comprovação da necessidade de vagas ocorreu no período de validade do concurso, tal discussão se mostra despicienda. Isso porque, como já afirmado, para que surgisse o direito dos ora recorrentes ingressarem no Curso de Formação Profissional, além da existência de vagas, haveria a necessidade da ocorrência de preterição, o que de fato não ocorreu, dado que durante a vigência do certame não houve a convocação de nenhum candidato para os cargos ofertados nos concursos regidos pelos Editais C-202 - nº 01/2016 – SEAD/PCPA, 11 de julho de 2016 e nº C-203 - nº 01/2016 – SEAD/PCPA, 11 de julho 2016, além daqueles aprovados dentro do número de vagas ofertadas nos certames.

Nesse diapasão, em pese o esforço argumentativo dos recorrentes/autores, mostra-se descabido o pleito deles visando a convocação para a realização do Curso de Formação, em quaisquer das circunstâncias pretendidas. Ao contrário, surge pertinente a reforma da sentença requestada pelo recorrente/réu, diante das seguintes razões: a aprovação dos ora recorrentes/autores se deu fora do número de vagas, caracterizando-os como excedentes, sendo que nessa situação há mera expectativa de direito; ambos os editais do certame não previram formação de cadastro de reserva; há previsão legal e editalícia de eliminação de candidatos que não ingressarem no Curso de Formação Profissional, regra essa com constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e, finalmente, não houve preterição de candidatados durante a vigência dos certames, posto que inocorreu nomeação de candidato para os cargos ofertados durante o interstício regular dos concursos.

De outra feita, diante desse desfecho, resulta prejudicado o pedido dos recorrentes/autores referente à majoração da verba honorária.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará para, reformando a sentença, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular.

Em consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelos autores.

Inverto o ônus da sucumbência.

É como o voto.

Belém, PA, 25 de janeiro de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/02/2021